Tribunal: TJSP
Processo: 2386085-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Favo Administração e Participações Ltda. contra decisão que determinou o recolhimento de taxa judiciária de 2% sobre o valor do crédito no início da fase de cumprimento de sentença, em processo movido contra o Departamento de Estradas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Favo Administração e Participações Ltda. contra decisão que determinou o recolhimento de taxa judiciária de 2% sobre o valor do crédito no início da fase de cumprimento de sentença, em processo movido contra o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade do recolhimento antecipado da taxa judiciária na fase de cumprimento de sentença, considerando o princípio da causalidade e a responsabilidade da Fazenda Pública pelo ato que deu origem à demanda. III. Razões de Decidir: O cumprimento de sentença decorre de ato da Fazenda Pública, que deu causa à demanda, tornando a cobrança antecipada das custas desarrazoada. A exigência de recolhimento antecipado das custas, para posterior reembolso pela própria Fazenda Pública, configura situação injustificável e desproporcional. IV. Dispositivo: Recurso Provido para que a r. decisão seja reformada para que haja dispensa de recolhimento da Taxa Judiciária relativa à fase de execução.